Tribunal: STF
Processo: ARE 1462568
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Imóvel construído pelo réu em área de loteamento clandestino, sem autorização do Poder Público Pretensão de desocupação e demolição Sentença de procedência Insurgência Preliminares de cerceamento de defesa e de inadequação da via eleita afastadas Demolição de construção erguida sem o devido licenciamento prévio Possibilidade Inteligência dos arts. 197, 198, 201 e 203, da LCM nº 267/2003 e do art. 121, IV, da LCM nº 428/2010 Exercício do poder-dever de polícia de fiscalizar obras e adequá-las ao interesse público, bem como adotar as medidas aptas a sanar as irregularidades no parcelamento e uso do solo Precedentes TJSP Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (doc. eletrônico 12, p. 2)



      O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega em suma, ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da mesma Carta. (doc. eletrônico 14).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. Isso porque, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. DOLO PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Carece de repercussão geral o tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.333.332 ED-AgR/DF, Rel Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23/11/2021)“



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.



      Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



      “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator